Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR VÍTIMA DE LATROCÍNIO. DESLOCAMENTO PARA O LOCAL DE TRABALHO. PROMOÇÃO POST MORTEM. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A promoção post mortem foi conferida não apenas aos militares que falecerem no efetivo serviço, mas àqueles que vierem a óbito em ato ou consequência de atividade militar. No presente caso, deve-se reconhecer o direito à promoção post mortem do militar uma vez que se encontrava em deslocamento para o seu local de trabalho e, também, levando em consideração o seu dever funcional de combater a criminalidade, conforme o art. 10, primeira parte, e §1o, incisos I e III, do mesmo dispositivo, ambos da Lei no 12.086/09.

2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.